Tribunal: TJPA
Processo: 0808839-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808839-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE LEMOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE AUXÍLIO TÉCNICO.

1. Caso em exame:
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que proveu agravo de instrumento da exequente para anular decisão de primeiro grau que havia reduzido, de ofício e sem perícia, o valor da execução de R$ 23.176,42 para R$ 55,23.

2. Questão em discussão:
A questão consiste em definir se a redução drástica do montante executado em sede de expurgos inflacionários pode ser realizada de ofício pelo magistrado com base em "erro material manifesto", ou se a complexidade da evolução do débito ao longo de décadas exige a atuação da Contadoria Judicial.

3. Razões de decidir:

I. A atualização de débitos relativos a planos econômicos (Plano Verão), envolvendo conversão de moedas e aplicação de juros/correção por mais de 30 anos, reveste-se de complexidade técnica que afasta a tese de "erro material grosseiro" passível de correção intuitiva.

II. O art. 524, § 2º, do CPC autoriza o auxílio de contabilista para verificação do quantum debeatur quando há dúvida sobre o excesso de execução.
III. A redução de ofício de cerca de 99% do valor pleiteado, sem demonstração matemática analítica por órgão técnico, viola o princípio do contraditório e o direito à ampla defesa, podendo acarretar afronta à coisa julgada.

4. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.

Tese:
Na execução de expurgos inflacionários de caderneta de poupança, a divergência abissal entre os cálculos das partes e a complexidade da atualização monetária histórica impõem a remessa dos autos à Contadoria Judicial antes de qualquer redução de ofício do valor executado.

5. Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 524, § 2º; art. 932, inc. V e VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”.

6. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 887; TJPA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808839-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: PATRÍCIA FERREIRA DE LEMOS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática (ID 31826497) que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
PATRÍCIA FERREIRA DE LEMOS
.

A decisão monocrática ora recorrida cassou a decisão interlocutória de primeiro grau que, de ofício, havia reduzido o valor da execução de R$ 23.176,42 para R$ 55,23. O Relator determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, observando os parâmetros do título executivo judicial, por entender que a complexidade da matéria (expurgos inflacionários acumulados por décadas) exige auxílio técnico para evitar cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Em suas razões (ID 33208090), o Banco Agravante sustenta, em síntese: a) Que a decisão de primeiro grau apenas corrigiu erro material manifesto, agindo dentro do poder de cautela; b) Que a pretensão da exequente configura enriquecimento sem causa, dado que o saldo histórico era ínfimo; c) Que a remessa à Contadoria é desnecessária em caso de erro grosseiro; d) Que devem ser excluídos os juros remuneratórios, conforme o Tema 887 do STJ.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 33779541), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que a redução drástica do valor sem demonstração matemática fidedigna fere o título executivo e o direito da exequente.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

A controvérsia reside em verificar se o magistrado de piso poderia, de plano e sem auxílio técnico, reduzir o valor da execução de R$ 23.176,42 para R$ 55,23, sob a premissa de "erro de cálculo manifesto".

Compulsando os autos, verifico que a decisão monocrática recorrida não merece reparos.

A execução em apreço refere-se a expurgos inflacionários (Plano Verão) incidentes sobre caderneta de poupança. Tal cálculo envolve a conversão de moedas (Cruzado Novo para Real), aplicação de índices de correção monetária específicos, juros moratórios e, eventualmente, remuneratórios ao longo de mais de três décadas.

Diferente do que sustenta o Banco Agravante, a discrepância entre os valores apresentados pelas partes e a análise simplista do juízo de origem não caracteriza "erro material grosseiro" passível de correção sumária
ex officio
. A complexidade aritmética da atualização monetária de débitos de décadas atrás exige, por prudência, a manifestação de órgão técnico auxiliar do juízo.

O art. 524, § 2º, do CPC é claro ao facultar ao juiz o auxílio do contabilista do juízo quando o valor do cumprimento de sentença parecer exceder os limites da condenação. No entanto, a redução drástica de 99% do valor executado sem uma planilha analítica elaborada por perito ou contador judicial configura cerceamento do direito da exequente e possível violação à coisa julgada.

Quanto à alegação de violação ao Tema 887 do STJ (juros remuneratórios), tal questão deverá ser apreciada pelo juízo de origem após o retorno dos cálculos da Contadoria, garantindo-se o contraditório e a estrita fidelidade ao título executivo transitado em julgado.

Assim, não tendo o Agravante trazido novos elementos capazes de reformar o convencimento exarado na decisão monocrática, a manutenção desta é medida que se impõe.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026